Tribunal: STJ
Processo: 1000118-32.2023.8.26.0493
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTAR S.A
ADVOGADO
: THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI - SP358566
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO
: PAULO DE ALBUQUERQUE COELHO - SP175362
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN.
CIRURGIA DE RETIRADA DA VESÍCULA. VIDEOLAPAROSCOPIA.
TÉCNICA MENOS INVASIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA
DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. TRATAMENTO FORA DA
REDE
CREDENCIADA.
INEXISTÊNCIA
DE
SERVIÇO
NA
LOCALIDADE.
REEMBOLSO
INTEGRAL.

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937629 - SP(2025/0174335-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A
ADVOGADO
: THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI - SP358566
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO
: PAULO DE ALBUQUERQUE COELHO - SP175362
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN.
CIRURGIA DE RETIRADA DA VESÍCULA. VIDEOLAPAROSCOPIA.
TÉCNICA MENOS INVASIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA
DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. TRATAMENTO FORA DA
REDE
CREDENCIADA.
INEXISTÊNCIA
DE
SERVIÇO
NA
LOCALIDADE.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, reconheceu a
índole abusiva da recusa da operadora em custear a cirurgia por
videolaparoscopia, destacando que a técnica foi expressamente recomendada
pelo médico assistente por ser a mais adequada à condição da paciente
(criança com Síndrome de Down e hiperatividade), sendo abusiva a cláusula
que exclui o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do
tratamento de doença coberta.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, havendo cobertura para a doença, é vedado à
operadora limitar a escolha da técnica ou dos materiais considerados mais
adequados pelo médico assistente para o tratamento do paciente. Ademais,
comprovada a inexistência de prestador apto na rede credenciada local, a
operadora deve custear integralmente o tratamento em rede particular.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte
Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na
alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a
divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma
infraconstitucional.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54733745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 540ca085-c62b-47ac-afc1-4cb5f77a5f36

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 540ca085-c62b-47ac-afc1-4cb5f77a5f36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937629 - SP(2025/0174335-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A
ADVOGADO
: THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI - SP358566
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO
: PAULO DE ALBUQUERQUE COELHO - SP175362
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN.
CIRURGIA DE RETIRADA DA VESÍCULA. VIDEOLAPAROSCOPIA.
TÉCNICA MENOS INVASIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA
DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. TRATAMENTO FORA DA
REDE
CREDENCIADA.
INEXISTÊNCIA
DE
SERVIÇO
NA
LOCALIDADE.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, reconheceu a
índole abusiva da recusa da operadora em custear a cirurgia por
videolaparoscopia, destacando que a técnica foi expressamente recomendada
pelo médico assistente por ser a mais adequada à condição da paciente
(criança com Síndrome de Down e hiperatividade), sendo abusiva a cláusula
que exclui o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do
tratamento de doença coberta.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, havendo cobertura para a doença, é vedado à
operadora limitar a escolha da técnica ou dos materiais considerados mais
adequados pelo médico assistente para o tratamento do paciente. Ademais,
comprovada a inexistência de prestador apto na rede credenciada local, a
operadora deve custear integralmente o tratamento em rede particular.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte
Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na
alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a
divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma
infraconstitucional.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por OESTE
SAÚDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR S.A., fundado no
III, “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

"Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura de
colecistectomia por videolaparoscopia. Criança com síndrome de Down e de
tenra idade. Circunstâncias do caso concreto que justificam a cobertura
integral para a cirurgia pelo método mais moderno, embora o contrato só
preveja cobertura para a cirurgia pelo método tradicional. Maior custo da
cirurgia por videolaparoscopia compensado pela recuperação mais célere do
paciente, o que demanda menor tempo de recuperação e realização de
eventuais procedimentos reparadores. Equilíbrio econômico-financeiro do
contrato respeitado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998.
Sustenta que:
i) há ausência de prescrição específica do médico assistente para a técnica por
videolaparoscopia e insuficiência probatória mínima do fato constitutivo, pois a indicação teria
decorrido de preferência da genitora e de laudos de profissional não médico do caso, o que
afastaria o dever de cobertura integral.
ii) há obrigação de limitar o
aos valores da tabela contratual
custeio/reembolso
quando o atendimento ocorre fora da rede ou da área de abrangência, inexistindo dever de
pagamento integral, especialmente porque o procedimento teria sido realizado fora da rede por
escolha da família e sem urgência ou emergência, devendo prevalecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato.
iii) há divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de tribunal
estadual quanto ao ônus da prova e à necessidade de prescrição pelo médico assistente para
justificar a técnica pretendida, o que exigiria a uniformização da interpretação.
Contrarrazões às fls. 265-269.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na espécie, não se verifica violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, tendo em vista que o Tribunal estadual deixou expresso que a solicitação do procedimento
médico não decorreu de mera conveniência da mãe da paciente, mas sim de recomendação
médica confirmando que a videolaparoscopia é o método mais adequado para a criança, em
razão de ela apresentar hiperatividade de difícil controle e síndrome de Down, senão vejamos
(fls. 202-203):

"A autora, criança de apenas 4 anos e portadora de síndrome de Down,
necessita de uma cirurgia para retirada de vesícula, sendo recomendada por
profissional especializado a realização do procedimento por videolaparoscopia.
A requerida tem o dever de autorizar o procedimento solicitado, pois o
documento médico (fl. 26) emitido por especialista em pediatria e
neonatologia confirma que a videolaparoscopia é o método mais adequado
para a criança, em razão de ela apresentar hiperatividade de difícil controle
e síndrome de Down.
Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

Além disso, laudo fisioterapêutico (fl. 25) corrobora a indicação da
cirurgia por videolaparoscopia, mencionado como o procedimento
recomendado para crianças com Trissomia 21 devido à sua segurança e
menor período de internação, sendo superior ao método convencional.
Assim, em que pese o contrato somente conferir cobertura para a cirurgia
aberta, as circunstâncias do caso concreto obrigam a recorrente a conferir
cobertura para a realização da cirurgia pelo método prescrito pelo médico
assistente, pois, além de ser um método menos invasivo, torna desnecessária
a realização de outros procedimentos complementares, notadamente de
natureza corretiva, além de diminuir o tempo de internação e propiciar
recuperação mais célere, de sorte que o maior custo demandado pela
videolaparoscopia é compensando com outros custos que seriam ocasionados
pela cirurgia tradicional, respeitando-se, assim, o principio do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.

A decisão de origem está em consonância com o entendimento deste Superior
Tribunal de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que
exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de
doença coberta pelo plano e indicada pelo médico.
Nessa linha, o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
REQUERIDA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022do
CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito
excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários
ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico
ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. 2.1. Igualmente
abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de
medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do
beneficiário. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
QUARTA
AREsp 1524295/SP,
MARCO BUZZI,
TURMA, julgado em
D Je
.
16/12/2019,
19/12/2019)

No caso, as instâncias ordinárias entenderam pelo dever de cobertura, pelo plano de
saúde, do tratamento indicado pelo médico que assiste a beneficiária, determinando, ao final, que
a operadora recorrente procedesse ao reembolso integral das despesas despendidas pela
beneficiária em rede particular.
O entendimento adotado pelo Tribunal
se encontra em consonância com a
a quo
jurisprudência do STJ.
Da mesma forma, não houve afronta ao
da
uma
art. 12, inciso VI,
Lei 9.656/1998,
vez que, conforme relatado pela sentença, a não realização do procedimento no município de
Presidente Prudente decorreu do fato de que o hospital conveniado não dispunha do
equipamento para a realização da cirurgia demandada.
Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

É entendimento desta Corte Superior que, "no caso de tratamento de cobertura
obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na
localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das
despesas médicas realizadas pelo beneficiário" (EDcl no AgInt no
Relator
REsp 2.062.903/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Também
30/10/2023,
9/11/2023)
nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DA
REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NA
TABELA DO PLANO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento a recurso especial para limitar o reembolso de despesas médicas
realizadas fora da rede credenciada aos valores constantes da tabela do
plano de saúde. O Tribunal de origem havia reconhecido o direito ao
reembolso integral em razão da inexistência de prestadores habilitados na
rede assistencial conveniada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reembolso
integral das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando
não há prestador habilitado próximo à residência do beneficiário; e (ii)
estabelecer se a fundamentação do agravo interno impugnou adequadamente
os fundamentos da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo
beneficiário fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses
excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de prestadores na
rede conveniada e a urgência ou emergência do procedimento, sendo,
contudo, limitado aos valores previstos na tabela do plano de saúde,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de prestadores habilitados
na rede credenciada e determinou o reembolso integral das despesas, decisão
que diverge da jurisprudência do STJ, que prevê a limitação do reembolso
aos valores da tabela contratada.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso, as
razões do agravo interno não demonstraram a inaplicabilidade dos
precedentes citados, tampouco infirmaram de maneira específica e suficiente
os fundamentos jurídicos da decisão monocrática, o que inviabiliza a reforma
do julgado
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.153.010/SP,
DANIELA TEIXEIRA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
JUÍZO
PRELIMINAR
POSITIVO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO RELATOR. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS.
VI,
ART. 12,
LEI 9.656/1998.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM SOLUÇÕES JURÍDICAS
DISTINTAS ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.

INDEFERIMENTO.

SÚMULA
168/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A 'admissão dos embargos de divergência constitui juízo preliminar
positivo, mas não definitivo, sobre a viabilidade do recurso e abre ensanchas
à manifestação da parte embargada, em prol da garantia de ampla defesa e
Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

do devido processo legal, não tendo, por óbvio, o condão de obrigar o relator
a um futuro exame do mérito recursal mesmo em face de questões impeditivas
do conhecimento, não detectadas por ocasião da análise perfunctória
inicial' (AgRg nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 479.009/MG,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no
28/5/2008,
23/6/2008
original).
2. O exame do recurso pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial,
por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas
com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso
concreto.
3. No caso, o acórdão paradigma está embasado na jurisprudência desta
Corte segundo a qual o reembolso das despesas médico-hospitalares
efetuadas pelo beneficiário com
de saúde fora da
tratamento/atendimento
rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais
como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional
credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento (
. A distinção com o precedente da Segunda Sessão,
EAREsp 1.459.849/PR)
naquela hipótese, decorreu da inexecução do contrato.
4. O aresto embargado, do mesmo modo, considerou que o reembolso das
despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é
admitido nas referidas hipóteses excepcionais (situação de urgência ou
emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou
impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão
de recusa injustificada, entre outros). Todavia, no presente caso, os
julgadores entenderam que o reembolso das despesas médicas deveria ser
parcial, nos limites dos preços da tabela da prestadora de assistência à
saúde, pois seria possível a utilização dos serviços do próprio plano.
5. Não há, portanto, similitude fática entre o acórdãos confrontados,
incidindo, ademais, a Súmula 168 do STJ, in verbis: 'Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado.'
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.037.124/SP,
MARCO AURÉLIO
Segunda Seção, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE,
20/8/2024,
22/8/2024,

"CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIRURGIA FETAL E PARTO.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO
INTEGRAL DE DESPESAS.
ASTREINTES. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. É entendimento desta Corte Superior que, 'No caso de tratamento de
cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos
próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é
responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas
realizadas pelo beneficiário' (EDcl no AgInt no
Relator
REsp 2.062.903/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
. Incidência da
9/11/2023)
Súmula 83/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que o valor atribuído às astreintes ou acumulado sob o mesmo título pode ser
revisto quando verificada exorbitância em relação à obrigação principal, em
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A doença que acometeu o bebê no ventre materno - mielomeningocele
associada a ventriculomegalia - constitui malformação congênita que pode
ocasionar consequências nefastas para a saúde da criança, tais como
Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

malformação de Arnold-Chiari II (deslocamento do cerebelo para o canal
medular), hidrocefalia, paralisia de membros inferiores, atraso no
desenvolvimento neurológico, incontinência urinária e fecal. Desse modo, a
cirurgia no feto, para ampliar-se o espectro da reversão, deve ser realizada
em caráter emergencial, no máximo até a 26a semana de gestação.
5. Hipótese, portanto, em que a multa por descumprimento da obrigação de
fazer foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, valor que não se
mostra desproporcional ou exorbitante no caso, em face do bem da vida
protegido - assegurar a saúde integral da criança.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
Quarta
REsp n. 1.877.165/SP,
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/6/2024,
27/6/2024,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
REEMBOLSO.
1. É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não
suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada
a inovação recursal e a preclusão consumativa.
2. O plano de saúde é obrigado a reembolsar despesas efetuadas com
tratamento realizado fora da rede credenciada, quando não houver
profissional ou estabelecimento credenciado no local, observado o limite
previsto contratualmente.
3. Agravo Improvido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.919.249/SP,
JOÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
OTÁVIO DE NORONHA,
24/6/2024,
g.n.)
27/6/2024,

Verifica-se, portanto, que nos casos de tratamento de cobertura obrigatória, a
operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas
médicas realizadas pelo beneficiário quando não sejam ofertados serviços próprios ou
credenciados na localidade.
Assim, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, é
inafastável a aplicação da
à hipótese.
Súmula 83/STJ
Por fim, tem-se que o conhecimento do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo
constitucional restou prejudicado, pois, conforme entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do
STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "a" quanto pela
alínea "c" do permissivo constitucional. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes
precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS
RELATIVAS AO CRÉDITO RURAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 83/STJ.
APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Conforme o entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ aplica-se a
recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto
na alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1301639/MG,
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
FERREIRA,
04/10/2018,
15/10/2018
grifou-se)
Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA.
URGÊNCIA. ÍNDOLE ABUSIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE
EXAMES
CLÍNICOS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...)
5. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte
Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na
alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a
divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma
infraconstitucional.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 964.858/SP,
LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se)
14/08/2018,
23/08/2018

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54337251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:52
Código de Controle do Documento: 3427a26c-0901-4081-a739-f3c30e4e7137

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.937.629 / SP
Número Registro: 2025/0174335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001183220238260493
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A
ADVOGADO : THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI - SP358566
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO : PAULO DE ALBUQUERQUE COELHO - SP175362
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54621802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: f0c6882e-9e98-44fd-b9d5-fe054f634bdd

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: f0c6882e-9e98-44fd-b9d5-fe054f634bdd